Tribunal: TJPA
Processo: 0815343-70.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0815343-70.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

INTERESSADO: MAXWEL DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815343-70.2022.8.14.0000

CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): MAXWEL DOS SANTOS

ADVOGADO(S): DR(A). FELIPE A. A. CHEVES – OAB/PA 30505

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA C. F. GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

ementa. Pedido de desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados e testemunhas. Necessidade de garantir a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Representação do Juízo competente. pedido ministerial. Inteligência do artigo 427 do CPP. pleito conhecido e deferido. desaforamento do
JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em deferir o pedido, determinando o desaforamento do julgamento do feito da Comarca de Santa Izabel para o Juízo da Comarca de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _____ de __________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., _____ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815343-70.2022.8.14.0000

CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): MAXWEL DOS SANTOS

ADVOGADO(S): DR(A). FELIPE A. A. CHEVES – OAB/PA 30505

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA C. F. GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de desaforamento
de julgamento pelo tribunal do
júri da comarca de Santa Izabel
para
comarca da Capital
,
formulado pelo Ministério Público
com fundamento no artigo 427 do CPP.

De acordo com o pleito o Órgão Ministerial objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0000772-29.2012.8.14.0049, através da qual se apura a prática dos
crimes de homicídio triplamente qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal
, em relação a vítima
CLODOMIR DA SILVA ASSIS
, e
homicídio duplamente qualificado, artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Códex Repressivo, no tocante ao ofendido REGINALDO POTTER DA ROSA
, supostamente praticado pelo nacional
MAXWEL DOS SANTOS,
para a comarca de Belém.

Em seu pedido aduz que teme pela forte influência nos ânimos dos jurados, eis que são ameaçados de morte bem como, seus familiares, requerendo a dispensa de participarem do julgamento no intuito de se preservarem, comprometendo a ordem pública do município, devido o temor imposto pelo requerido às pessoas que ali residem, pois encontra-se em liberdade e com mandado de prisão em aberto, fato que tem forte influência sobre a imparcialidade dos possíveis componentes do júri popular daquela localidade.

Assim, pelos motivos supramencionados,
pugnou pelo acolhimento do pedido de desaforamento,
baseando-se ainda na convulsão social que trará abalos à ordem pública, para que o processo seja julgado na comarca de Belém, em uma das varas especializadas no julgamento de feitos dessa natureza.

O juízo da Vara da Comarca de Santa Izabel, manifestou-se sobre o pedido,
aderindo ao pleito Ministerial
, e
concordou com o desaforamento para uma das varas competentes do júri da capital.

Nesta
Superior Instância
, o Órgão Ministerial, pronunciou-se pelo
deferimento
do pleito, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado de 1º grau merecem ser
acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o
deferimento do
desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo da Comarca de Santa izabel, dada a
imparcialidade dos jurados e testemunhas,
que, segundo a autoridade judicial, estão receosos em participar do conselho de sentença e comparecerem ao julgamento, devido as ameaças de morte que sofrem, bem como seus familiares, além do que o requerido tem envolvimento com crimes violentos, estando atualmente solto e com mandado de prisão em aberto, existindo o medo de comparecerem ao julgamento e posteriormente sofrerem represálias.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pelo magistrado.

Frise-se que tal procedimento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL – DESAFORAMENTO – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS – AMEAÇA A TESTEMUNHAS E PARENTES DAS VÍTIMAS – AMEDRONTAMENTO DOS RESIDENTES NA LOCALIDADE – IMPARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – PLEITO DEFERIDO.
I –
O
desaforamento atua como causa de derrogação da competência territorial do Júri e, por se tratar de exceção à regra geral da competência em razão do lugar, constitui medida excepcional, que somente será admitida quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 427 do CPP , ou seja, desde que seja de interesse da ordem pública, haja dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou da segurança pessoal do acusado; II –
Na hipótese, há fundada suspeita de comprometimento da imparcialidade dos jurados, na medida em que restou demonstrado o amedrontamento causado à população local decorrente das ameaças feitas a familiares da vítima e a testemunha, a qual fugiu para outro estado com medo de ser morta
; III –
O poder de intimidação do Pronunciado sobre as testemunhas e as pessoas em geral da sociedade local compromete a imparcialidade daqueles que, eventualmente, formariam o Corpo de Jurados e que fazem parte do contexto social em que também está inserido o réu;
IV – Pedido de desaforamento deferido. (Desaforamento de Julgamento nº 201800128403 nº único 0008896-35.2018.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 10/07/2019) (grifos e negritos meus)

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 427, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CONSTRANGIMENTO E TEMOR REVELADOS PELOS JURADOS. FORTE INFLUÊNCIA DO RÉU NA COMUNIDADE. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TEMOR LOCAL. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. FATOS QUE EXCEPCIONAM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO
. 1. Para que seja deferida medida excepcional de deslocamento de julgamento a ser realizado pelo Tribunal de Júri de uma comarca para outra, devem estar presentes os elementos aptos a caracterizar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal.
2. Portanto, com base nas circunstâncias delimitadas nos autos e no acervo probatório, é possível concluir que haveria dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, ante o temor local, o que por sua vez autoriza a medida excepcional do desaforamento
. 3. Pedido de Desaforamento conhecido e deferido. Julgamento deslocado para a Comarca de Fortaleza ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento para que o julgamento da Ação Penal nº 0004230-08.2019.8.06.0154 seja realizado na Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 29 de novembro de 2021. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE- Desaforamento de Julgamento: 6219929120218060000 CE 621992-91.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021) (grifos e negritos meus)

Este Tribunal (TJPA) já se manifestou nesse mesmo sentido, conforme se observa:

Pedido de desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1.
A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16). (grifos e negritos meus)

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA
GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO VISANDO
GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE
. In casu, há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu
representa risco a sua integridade física
, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis
por receio de represálias
. Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da
realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade.
Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento,
uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE MARABÁ. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais (8777018, 8777018, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
pelo Tribunal do Júri do acusado
MAXWEL DOS SANTOS,
no processo criminal de nº 0000772-29.2012.8.14.0049,
do Juízo Criminal da Comarca de Santa Izabel
para uma das
Varas do Tribunal do júri de Belém
, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 04/07/2023